Tribunal: STF
Processo: ARE 1467412
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 21-22, Doc. 21):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRECLUSÃO. 



    1. Não há falar em ausência de fundamentação dos lançamentos efetuados, pois não há nenhuma mácula no ato questionado, eis que obedecidos os critérios estabelecidos no ordenamento legal então vigente, tendo sido preenchidos, portanto, todos os pré-requisitos elencados no artigo 23, da Lei Estadual 13.882/01.



    2. Ademais, é de registrar, ao contrário do que foi alegado pela parte recorrente, que os autos de infração foram instruídos com os documentos necessários a indicar a origem do débito (relatório e demonstrativo de cálculo, fls. 164/172 e407/414), em estrita consonância com o § 3°, do artigo 23 já citado, sendo despicienda a juntada de outros documentos, observada a presunção juris tantum de sua legitimidade, não infirmada por nenhum aspecto concreto, mas tão somente por alegações desprovidas de verossimilhança.



    3. Pelos mesmos motivos acima alinhavados, é de se afastar a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a documentação anexada ao procedimento administrativo foi bastante para que o devedor tivesse conhecimento da apuração do fisco, bem como para que promovesse sua defesa.



    4. Outrossim, ressalte-se que o §2° do normativo em epígrafe encerra autorização de utilização de um único auto de infração para indicação, por exercício, de infrações de uma mesma espécie, tornando desguarnecida de fundamento, portanto, a argumentação de necessidade de apuração mensal, conforme postulado pela recorrente.



    5. Não há falar em cumulatividade de tributos se não houve prova do pagamento do tributo na etapa anterior da operação comercial de circulação de mercadoria (sebo bovino).



    6. Quanto à ilegalidade das multas aplicadas, necessário registrar que a Corte Especial deste Tribunal, reconhecendo o caráter confiscatório da multa prevista no art. 71, inciso III, do Código Tributário Estadual já declarou a inconstitucionalidade das alíneas “a” e “d”, e inciso IV, alínea “a”, pelos incidentes de Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n° 447689- 37.2009.8.09.0000 e Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n °177185- 82.2012.8.09.0000, respectivamente.



    7. Da análise do caso reclamado é de se perceber que a inconstitucionalidade declarada abarca parte da situação dos presentes autos, pois incidente sobre parte do mesmo normativo invalidado, tendo sido reconhecido que a multa aplicada tem características confiscatórias.



    8. Patente a inconstitucionalidade da norma instituidora da multa tributária aplicada com fundamento no artigo 71, IV, alínea a, do Código Tributário Estadual, deve esta ser afastada, mantendo-se as demais.



    9. Referentemente à alegação de inexistência de sucessão empresarial, é de se perceber que a matéria encontra-se decidida e preclusa pelo julgamento do agravo de instrumento nº 376479-47 (201493764799), interposto pela recorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração por GOIÁS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GOIÁS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA alega violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, da CF/88). 



    Aduz que “a única exigência eleita pelo legislador constitucional impôs para que o adquirente tenha direito ao crédito do ICMS é que o imposto tenha sido cobrado na operação anterior”, assim, considera que “o que se extrai da matriz constitucional do ICMS é que o conceito de imposto cobrado na operação anterior é totalmente diferente do conceito de imposto pago” (fl. 13, Doc. 35).



    Argumenta que, “para o aproveitamento do direito ao crédito do ICMS é dispensável a prova de seu efetivo recolhimento (pelos remetentes das mercadorias), sendo suficiente que seja comprovada a incidência tributária do ICMS sobre a operação anterior e a existência de documentação fiscal idônea (e não houve alegação em sentido contrário)” (fl. 16, Doc. 35).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a nulidade dos créditos tributários que são objeto da execução fiscal embargada.



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE GOIÁS (Doc. 41), fundamentando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 52, X; 102, §2º; e 150, IV, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido “expurgou das certidões de inscrição na dívida ativa (CDAs) objeto da execução fiscal movida em face da empresa Goiás Produtos de Higiene e Limpeza Ltda, ora recorrida, as penalidades pecuniárias aplicadas com base no art. 71, inciso IV, alínea 'a' do Código Tributário Estadual, sob o fundamento de que seriam inconstitucionais por ultrapassarem o limite de 100% (cem por cento) do tributo devido” (fl. 3, Doc. 41). 



    Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido, “ao excluir a multa prevista no artigo 71, inciso IV, "a" do Código Tributário Estadual, utilizou como argumento o fato de referido dispositivo ter sido declarado inconstitucional pela Corte Especial do Tribunal de Justiça” (fl. 6, Doc. 41). No entanto tal premissa não merece prosperar, pois (fl. 7, Doc. 41):



    “a) O reconhecimento da inconstitucionalidade ocorreu de modo incidental, no controle difuso de constitucionalidade, com efeitos inter partes, de forma que ninguém estará vinculado a essas decisões, nem mesmo o próprio Tribunal, contrariando, assim, o dispositivo constitucional que atribui eficácia contra todos e efeitos vinculantes nas decisões definitivas em controle concentrado (art. 102, § 2° do CF/88); 



    b) Usurpação da atribuição da Assembleia Legislativa para suspender a execução de leis estaduais declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do Tribunal de Justiça, norma de reprodução obrigatória do artigo 52, inciso X da CF/88 na Constituição Estadual, art. 11, inciso XXIV; 



    c) Não há consenso na aplicação do entendimento de exclusão da multa no próprio Tribunal local, que ao julgar questão absolutamente semelhante, decidiu de forma diversa aplicando a retroatividade da lei mais benéfica, sem exclusão da penalidade incidente na CDA, (...)”



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento no sentido de apenas reduzir a multa ao percentual de 100%, não anulando o título e nem a aplicação da penalidade”. Desse modo, entende que “o acórdão recorrido deveria, somente, ter reduzido a multa ao percentual de 100% do valor do tributo, e não excluí-la por completo, como fez, demonstrando a afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, Doc. 41).



    Argumenta que “não há mais falar em violação ao princípio constitucional do não confisco. Ao contrário, exsurge cristalina a necessidade de aplicar retroativamente a lei mais benéfica ao contribuinte sem atingir a liquidez e certeza do crédito tributário em cobrança” (fl. 10, Doc. 41).



    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido para assegurar a manutenção da penalidade aplicada à razão de 100% do tributo devido.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE da GOIÁS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, ao argumento de que “a conclusão sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, Doc. 46). 



    Quanto ao RE do ESTADO DE GOIÁS, foi inadmitido na origem aos argumentos de que o exame da pretensão recursal demandaria a incursão em prévia análise de legislação local, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 280/STF (fls. 3-4, Doc. 47). 



    Nos Agravos (Docs. 50 e 54), ambos os recorrentes refutaram integralmente os argumentos da decisão agravada correspondente.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Quanto à repercussão geral da matéria, foram os seguintes os fundamentos apresentados por GOIÁS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (fl. 9, Doc. 35):



    “30. A discussão trazida pela recorrente, e posta no presente Recurso Extraordinário, diz respeito à seguinte tese: 



    A norma constitucional que garante a não-cumulatividade do ICMS, assegura ao contribuinte o direito ao crédito do ICMS pelas operações de entrada (regra-matriz de direito ao crédito), independente do efetivo recolhimento do ICMS pelo remetente das mercadorias, condicionado tal direito à demonstração da inidoneidade da operação. 



    Se o fundamento adotado no lançamento que constituiu o crédito tributário é unicamente a ausência da prova do recolhimento do ICMS nas operações anteriores, não adentrando na questão da inidoneidade da documentação fiscal, deve-se reconhecer ao contribuinte adquirente o direito de creditamento, sob pena de ofensa ao princípio da não-cumulatividade, consagrado no art. 155, § 2°, inciso 1, da Constituição da República. 



    31. Excelência, é inegável a relevância da matéria posta a discussão, uma vez que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é certamente o tributo com maior ocorrência de incidência, uma vez sua hipótese de incidência é qualquer operação de circulação de mercadoria. 



    32. Milhares de negócios jurídicos relativos à operação de circulação de mercadorias são realizadas diariamente.



    33. Assim, a discussão em tela é relevante não apenas do ponto de visa econômico, mas também social e jurídico, ultrapassando claramente os interesses subjetivos em jogo no presente processo.



    34. Por conseguinte, preenchido o requisito do art. 1.035, §1° do CPC.“



    Por sua vez, foram os seguintes os argumentos do ESTADO DE GOIÁS relativamente à repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 41):



    “A Emenda Constitucional n° 45/2004 introduziu no artigo 102, §3°, da Constituição Federal de 1988, o critério da repercussão geral para conhecimento do recurso extraordinário. 



    Existe repercussão geral quando a matéria tratada no recurso guarda importância econômica, política, social ou jurídica cujos reflexos da decisão a ser proferida não se limitam apenas às partes interessadas. 



    De imediato, constata-se que a matéria versada nos presentes autos está ligada à competência exclusiva da Assembleia Legislativa para suspender lei declarada inconstitucional e aos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao excluir indistintamente as hipóteses em que incide a multa prevista no artigo 71, inciso IV, alínea "a" do Código Tributário Estadual, acabou por usurpar a competência exclusiva de ente político, aplicando para todos (erga omnes) e de modo vinculante, decisão cujos efeitos são inter partes e ex tunc. A seara do Direito Tributário, ramificação do Direito Público, tem suas disposições ligadas, de uma forma ou de outra, aos interesses do Estado, sendo por essa razão que não se poderá afastar da apreciação desta Corte as demandas - como é o caso do presente - em que o Poder Público está envolvido. 



    Ademais, a discussão acerca da violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, e a consequente retroatividade do percentual de multa reduzido por lei estadual posterior, reflete não somente no âmbito dos envolvidos no litígio. Trata-se de situação que envolve a preservação da segurança jurídica (violando, inclusive, o Enunciado n.° 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal) e transcende aos interesses das partes, estando presente não só o interesse jurídico, mas questão econômica e social, além da possibilidade bastante concreta do chamado efeito multiplicador. 



    A análise da decisão que, por vias transversas, julgou inconstitucional lei do Poder Público Estadual, mostra-se necessária, com vistas a conferir a correta interpretação ao artigo 150, inciso IV, da Carta Magna. 



    A questão constante deste recurso também é capaz de influir de maneira concreta na vida financeira dos contribuintes, empresas e, diretamente, na arrecadação dos Estados e dos Municípios. 



    Assim, resta sobejamente demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no presente caso. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia referente ao creditamento do ICMS pela empresa GOIÁS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (fl. 8, Doc. 21):



    “Inicialmente, infere-se dos autos que reclama a apelante quanto à autuação por si sofrida e imposta pelo fisco estadual, ao fundamento de que a empresa Três Irmãos Indústria e Comércio de Sabão e Derivados Ltda, que supostamente faz parte do mesmo grupo econômico da recorrente, teria aproveitado indevidamente do crédito de ICMS destacado das notas fiscais de compra de mercadorias de empresas estabelecidas em outras unidades da Federação, porquanto desacompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento do imposto, contrariando, assim, as disposições contidas no Convênio ICM 15/88, de 12.07.1988, e no art. 57, inc. X, do regulamento do Código Tributário Estadual (RCTE Decreto n° 4.852, de 29.12.1997). 



    Contudo, verifico que suas alegações não apresentam lastro. No que pertine à alegação de ausência de fundamentação dos lançamentos efetuados, entendo, assim como asseverou a julgadora singular, não haver nenhuma mácula no ato questionado, eis que obedecidos os critérios estabelecidos no ordenamento legal então vigente, tendo sido preenchidos, portanto, todos os pré -requisitos elencados no artigo 23, da Lei Estadual 13.882/01, in verbis: 



    […]



    No caso vertente, conforme se observa das certidões de dívidas ativas anexadas ao processo executivo, não resta dúvidas que o sujeito passivo foi satisfatoriamente identificado, tendo sido indicado o fato gerador e o período de sua ocorrência, além do valor da obrigação, da disposição legal infringida e respectiva penalidade. 



    Com isso, é de se afastar a alegação de nulidade dos lançamentos, bem como a relativa a falha de fundamentação, porquanto obedecidos os requisitos legais exigidos. Ademais, é de registrar, ao contrário do que foi alegado pela parte recorrente, que os autos de infração foram instruídos com os documentos necessários a indicar a origem do débito (relatório e demonstrativo de cálculo, fls. 164/172 e 407/414), em estrita consonância com o § 3º, do artigo 23 já citado, sendo despicienda a juntada de outros documentos, observada a presunção juris tantum de sua legitimidade, não infirmada por nenhum aspecto concreto, mas tão somente por alegações desprovidas de verossimilhança. 



    Assim sendo, não merece vingar a tese de que seria necessária a juntada de fotocópia dos livros fiscais e notas fiscais de entrada, posto que há autorização normativa para que sejam anexados apenas demonstrativos de levantamentos ou outros meios de prova a fundamentar o procedimento fiscalizatório (§ 3°, do art. 23), o que de fato ocorreu pelos relatórios e documentos anexados. 



    […]



    Outrossim, ressalte-se que o §2° do normativo em epígrafe encerra autorização de utilização de um único auto de infração para indicação, por exercício, de infrações de uma mesma espécie, tornando desguarnecida de fundamento, portanto, a argumentação de necessidade de apuração mensal, conforme postulado pela recorrente. 



    […]



    No que se refere a ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS, relata o recorrente que os créditos tributários exequendos foram lançados com base na premissa de suposto aproveitamento indevido de ICMS destacado nas notas fiscais de entradas de mercadorias adquiridas de empresas situadas em outras unidades da federação (sebo bovino), uma vez que aquelas notas fiscais estariam pretensamente desacompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento do ICMS. 



    Afirma que dos autos de infração a que se insurge vê-se claramente que o estorno de crédito do ICMS pelo fisco goiano se deu unicamente pela falta de comprovação do pagamento do ICMS devido à unidade da federação na qual o remetente das mercadorias se situa, sendo tal recolhimento prescindível. 



    Contudo, a despeito das alegações formuladas, tenho como inviável o seu acolhimento, eis que não pode o recorrente querer valer-se de aproveitamento de crédito de tributo que não foi pago. Não há falar em cumulatividade de tributos se não houve prova do pagamento do tributo na etapa anterior da operação comercial de circulação de mercadoria (sebo bovino). 



    […]



    O art. 19 da Lei Complementar n° 87/96 (Lei Kandir), ao dispor acerca do princípio da não cumulatividade, também prevê que o ICMS é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 



    No caso dos autos, em razão do não recolhimento de ICMS na origem, o Estado de Goiás procedeu à glosa de crédito, entendendo que o tributo não comprovadamente pago a outras Unidades da Federação, não pode ser aproveitado pelo contribuinte, mormente porque não pode a recorrente querer valer-se de ficção. Se não houve pagamento do tributo relativo a operação anterior, não há falar em crédito com possibilidade de aproveitamento, porquanto este é inexistente.



     É que o direito ao creditamento, apesar de ser amplo, é limitado às hipóteses em que há o efetivo recolhimento do tributo na operação anterior, pela simples razão de que, se não houver, não há o que se compensar na operação posterior. 



    Além de ser corolário lógico do sistema de aproveitamento de crédito de ICMS, derivado da própria norma constitucional, a necessidade da demonstração do efetivo recolhimento na operação anterior, tem previsão em lei complementar, reforçando o entendimento de que o princípio da não-cumulatvidade não é ilimitado. Veja-se o teor do artigo 23, da LC 87/96: 



    […]



    Outro não pode ser o entendimento, observado o princípio da legalidade, eis que a norma constitucional é expressa ao afirmar que a isenção ou não incidência de imposto não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes, significando que se o imposto não incidiu na operação anterior como débito, como crédito também não o poderá nas operações posteriores. 



    [...]



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido consignou expressamente que (a) “os autos de infração foram instruídos com os documentos necessários a indicar a origem do débito (relatório e demonstrativo de cálculo, fls. 164/172 e 407/414), em estrita consonância com o § 32, do artigo 23 já citado, sendo despicienda a juntada de outros documentos, observada a presunção juris tantum de sua legitimidade, não infirmada por nenhum aspecto concreto, mas tão somente por alegações desprovidas de verossimilhança”; e (b) “a norma constitucional é expressa ao afirmar que a isenção ou não incidência de imposto não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes, significando que se o imposto não incidiu na operação anterior como débito, como crédito também não o poderá nas operações posteriores”. Todavia, as razões do extraordinário não refutaram esse argumentos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Além disso, o exame da suposta violação ao princípio da não-cumulatividade, no caso concreto, demanda a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que, nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.098. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1200450-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1007249-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. Súmula 279-STF. I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art. 543, caput e § 1º, do Código de Processo Civil. II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais. III. - Impossibilidade de reexame de matéria fática em recurso extraordinário (Súmula 279-STF). IV. Pretensão da agravante de creditar do ICMS sobre a aquisição produtos intermediários. Não há saída do bem. Impossibilidade. Precedentes. V. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que o acórdão impugnado não apreciou lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. VI. - Agravo não provido.” (AI 494188-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJe de 10/12/2004)



    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE GOIÁS, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para afastar parte das multas aplicadas à empresa contribuinte (fl. 13, Doc. 21):



    “Concernente ao pedido de reforma para a declaração do cancelamento integral da penalidade pecuniária em face da modificação da hipótese da infração tributária, tenho que parcial razão assiste ao recorrente. 



    […]



    De início, necessário registrar que a Corte Especial deste Tribunal, reconhecendo o caráter confiscatório da multa prevista no art. 71, inciso III, do Código Tributário Estadual já declarou a inconstitucionalidade das alíneas a e d, e inciso IV, alínea “a”, pelos incidentes de Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n°447689-37.2009.8.09.0000 e Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n°177185-82.2012.8.09.0000, respectivamente. 



    Da análise do caso reclamado é de se perceber que a inconstitucionalidade declarada abarca parte da situação dos presentes autos, pois incidente sobre parte do mesmo normativo invalidado, tendo sido reconhecido que a multa aplicada tem características confiscatórias. 



    Nesse contexto, em que pese o caráter punitivo da penalidade pecuniária, a sua fixação deve obedecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Importante ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal entende que a vedação à utilização de tributos com efeito de confisco deve ser observada pelo Estado tanto na instituição de tributos quanto na imposição das multas (Recurso Extraordinário n° 632315/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    […]



    Resta patente, pois, a inconstitucionalidade da norma instituidora da multa tributária aplicada com fundamento no artigo 71, IV, alínea a, do Código Tributário Estadual, mantendo-se as demais. 



    Ademais, ressalte-se a impossibilidade de redução da referida multa pelo Poder Judiciário, considerando que, assim agindo, estar-se-ia criando uma terceira lei, não pretendida pelo legislador, o que implicaria em ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes, sob pena de transformá-lo em legislador positivo. 



    […]



    Desta feita, cabe ao Judiciário tão somente afastar a incidência da multa declarada inconstitucional, não havendo que se falar na sua redução.



    Válido esclarecer, todavia, que o afastamento de parte das multas em questão não enseja a nulidade das certidões de dívida ativa correspondentes, devendo o processo de execução fiscal prosseguir regularmente quanto ao valor dos tributos devidos pelo o contribuinte. 



    […]



    Dessarte, repito, como antes da Lei Estadual 17.917/2012 a penalidade existente era inaplicável por ser inconstitucional, a superveniência de lei tributária que impõe percentual adequado, em verdade, torna a multa mais gravosa para o contribuinte, razão pela qual não deve ser imposta de forma retroativa, merecendo provimento o recurso neste ponto, tão somente afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 71, IV, alínea a, do Código Tributário Estadual, mantendo-se as demais.”



    Veja-se que o Tribunal de origem reconheceu que “a superveniência de lei tributária que impõe percentual adequado, em verdade, torna a multa mais gravosa para o contribuinte, razão pela qual não deve ser imposta de forma retroativa”. Por sua vez, o Estado de Goiás não logrou impugnar o referido fundamento, o que atrai a incidência ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível supera esse óbice, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.” (RE 833106-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/12/2014)



    “AGRAV